Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-64.2018.8.11.0020
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001304-64.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE CANDIDA DE RESENDE - CPF: 592.777.181-53 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AFASTADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA -
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO NÃO DEMOSTRADA – AUSÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A alegação de ilegitimidade passiva sob o argumento de que “
Senhora Marlene Cândida de Resende, possui Cadastro Nacional de Usuários do Sistema Único de Saúde cuja inscrição CNS 70007866110209,
tem como local de residência o Município de Santa Rita do Araguaia – GO, conexo à Comarca de Alto Araguaia
”. sic., viola o direito constitucional a saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

2. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.

3. Diante da ausência de comprovação dos requisitos ensejadores da litigância de má-fé (artigo 80 do Código de Processo Civil), não há que se falar em condenação da parte reclamante na forma do artigo 81 do Código de Processo Civil.

4. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

6. “
A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública
”

(TRF-4 - AC: 50703696320164047100 RS 5070369-63.2016.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA).

7.

Nos autos ficou demostrado que se tratava de cirurgia eletiva[“
procedimento de ureterorenolitotripsia e implante de cateter duplo J à DIREITA)”]
realizada pela reclamante em hospital particular no dia 11/05/2017, no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), mas não há prova da

urgência do procedimento demostrada por meio de classificação de risco, ônus a que lhe competia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) para que fosse atribuída a culpa ao Munícipio na forma do artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988.

8.
Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial para:

(...)

“
JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para: i. condenar o requerido a pagar a título de ressarcimento R$ 10.800,000(dez mil e oitocentos reais), referente à cirurgia, medicação e internação realizados pela requerente, atualizado com juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da citação
”. Sic.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) preliminarmente alega ilegitimidade passiva, bem como requer a condenação da parte autora em litigância de má-fé, e, no mérito requer a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos
,
pelos argumentos apresentados no Recurso Inominado.

Em contrapartida, a parte reclamante em suas contrarrazões
arguiu preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu o improvimento do Recurso Inominado.

Parecer ministerial no id. 108567497, “in verbis”:

(...)

“
seguindo as orientações doutrinárias e jurisprudenciais, entendo desnecessária a intervenção ministerial na presente demanda, ante o fato de versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023